Tribunal: TJSP
Processo: 2022655-39.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - DEVOLUÇÃO À TURMA JULGADORA PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO JULGADO, NOS TERMOS DO ART. 1030, II, CPC. APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 - ENTENDIMENTO EXARADO PELO C. STF, NO RE No 870.947/SE (TEMA No 810) E C. STJ, NO RESP No 1.492.221/PR (TEMA No 905) - CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PUBLICA - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI No

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - DEVOLUÇÃO À TURMA JULGADORA PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO JULGADO, NOS TERMOS DO ART. 1030, II, CPC. APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 - ENTENDIMENTO EXARADO PELO C. STF, NO RE No 870.947/SE (TEMA No 810) E C. STJ, NO RESP No 1.492.221/PR (TEMA No 905) - CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PUBLICA - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI No 11.960/09, NO QUE DIZ RESPEITO AOS JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM SEGUIR O ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1o-F, DA LEI No 9494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09 - CORREÇÃO MONETARIA PELA TABELA PRÁTICA DO TJSP (IPCA-E) - MANTIDA A DECISÃO COLEGIADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022655-39.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIAM
ISCHKANIAN, MAGNA CELIA DOS SANTOS MARTINS, MARIA APARECIDA
DUDA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA HATSUE MATSUMOTO, MARIA DE
FATIMA ALVES DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES ALVES, MARIA EMILIA
DE CERQUEIRA, LUIZ ANTONIO DE AQUINO, NEUZA APARECIDA SALES DOS
SANTOS, OLIVIA MARIA DO LIVRAMENTO COTRIM, RODOLFO BIEMANN,
ROSA MATIOLI, VLAMIR DE JESUS SANDEI, WALTER CADASSI JUNIOR, ANA
CLAUDIA NARDI, ELISA PATI, ECLAIR PIRES DE SOUZA, ADILSON DE SOUZA
SANTOS, ANTENOR MIRANDA DE CAMPOS, CARLOS SÉRGIO PATULEIA
MARANTES, CELIA ANGELA DE COLLA SOUZA, CLEUSA DE MIRANDA
CAOBIANCO, DELIDE ALVES SOLEDADE, JOSMAR FERREIRA DE FREITAS,
EDESIO ALVES DA SILVA, ELENA PINHEIRO VALLADAO, HILDA DO ESPÍRITO
SANTO ARAÚJO BRASIL, IVANI ALVES DE MOURA E SILVA, JORGE BICUDO
SERRA e JORGE RODRIGUES, são agravados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantida a decisão
colegiada, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022655-39.2017.8.26.0000 -Voto no 19443
2
VOTO No 19443
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2022655-39.2017.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: MARIAM ISCHKANIAN E OUTROS
AGRAVADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - DEVOLUÇÃO À TURMA
JULGADORA PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO
JULGADO, NOS TERMOS DO ART. 1030, II, CPC.
APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 - ENTENDIMENTO
EXARADO PELO C. STF, NO RE No 870.947/SE (TEMA No
810) E C. STJ, NO RESP No 1.492.221/PR (TEMA No 905) -
CONSECTÁRIOS
LEGAIS
INCIDENTES
SOBRE
AS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PUBLICA -
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI No 11.960/09, NO QUE
DIZ RESPEITO AOS JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM
SEGUIR O ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA
DE POUPANÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1o-F, DA LEI No
9494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09 -
CORREÇÃO MONETARIA PELA TABELA PRÁTICA DO
TJSP (IPCA-E) - MANTIDA A DECISÃO COLEGIADA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 752/759, proferida em cumprimento de sentença, que acolheu a
impugnação apresentada pela executada.
No julgamento do recurso interposto pelos exequentes (fls.
33/36), aclarado à fls. 73/75, a Turma Julgadora deu provimento, e determinou
que, para a apuração da correção monetária, seja empregada a Tabela Prática
que adota o IPCAE.
Foram interpostos Recursos Extraordinário e Especial pela
Fazenda do Estado de São Paulo (fls. 41/48 e 49/59).
Em virtude do julgamento do mérito do RE 870.947/SE,
Tema no 810/STF e do REsp no 1.495.146/MG, Tema No 905/STJ, em
cumprimento à determinação contida no artigo 1040, II, do NCPC (antigo artigo
543-B, § 3o, CPC/73), o Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, deste E.
Tribunal, determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022655-39.2017.8.26.0000 -Voto no 19443
3
eventual adequação do julgado e/ou manutenção da decisão (fls. 118/119).
É O RELATÓRIO.
A hipótese dos autos, o V. Acórdão (fls. 33/36 e 73/75)
proferido por Turma Julgadora desta C. Câmara não comporta adequação, já
que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso e determinou que o
cálculo da correção monetária seja efetivado com o emprego da Tabela Prática
que adota o IPCA-E.
Ao julgar os Recursos Especiais de nos 1.495.146/MG,
1.492.221/PR e 1.495.144/RS, pertinentes ao Tema no 905, o C. Superior
Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de
correção
monetária.
No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título
de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário,
a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de
modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos
da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em
que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022655-39.2017.8.26.0000 -Voto no 19443
4
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender
da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de
natureza administrativa em geral. As condenações judiciais
de natureza administrativa em geral, sujeitam se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora
de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002
e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração
da
caderneta
de
poupança;
correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA- E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito
das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela
qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição
de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora são calculados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022655-39.2017.8.26.0000 -Voto no 19443
5
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a
regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic,
sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação
da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta
à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.”
Demais disso, no julgamento do RE no 870.947/SE, que os
juros de mora devem ser calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/2009, dada sua constitucionalidade no que tange
às relações obrigacionais que não têm natureza tributária e que o índice de
correção monetária deve ser utilizado por ser adequado a capturar a variação
de preços da economia e retratar a inflação do País num dado período é o
IPCA-E:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo
1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei
11.960/2009.
(...)
O art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022655-39.2017.8.26.0000 -Voto no 19443
6
Cumpre observar que, conquanto tenha havido decisão
monocrática proferida em 24/09/18, pelo Ministro Luiz Fux, nos embargos de
declaração opostos ao v. acórdão proferido no RE no 870.947 (Tema n.o 810),
atribuindo efeito suspensivo à decisão lá exarada, certo é que já houve
julgamento do referido recurso, que restou assim ementado:
“QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
REJEIÇÃO.
REQUERIMENTO
DE
MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão
embargado contém fundamentação apta e suficiente a
resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2.
Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A
respeito do requerimento de modulação de efeitos do
acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização
de relações sociais surgidas sob a vigência da norma
inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança
jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na
validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há
um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido
nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de
efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento
implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em
grau superior ao provocado pela própria norma questionada.
Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da
norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores
à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de
segurança jurídica possam recomendar a modulação com
esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5.
Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência
demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição
Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas
constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa
CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas
decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus
julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se
pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que
não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a
incidência da TR como critério de correção monetária para o
período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado
pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e
das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito
prático
desses
pronunciamentos
para
um
universo
expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022655-39.2017.8.26.0000 -Voto no 19443
7
segurança jurídica e interesse social que se pretende
prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são
inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas
Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir
efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de
declaração
todos
rejeitados.
Decisão
anteriormente
proferida não modulada.” (RE 870947 ED,ED segundos, ED
terceiros, ED quartos, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a)
p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal
Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020)
Com efeito, não há que se falar em adequação do V.
Acórdão desta Turma Julgadora, dado que a condenação imposta a Fazenda
Pública, relativa à débito não tributário, determinou a correção monetária de
acordo com a Tabela Prática deste Tribunal de Justiça, que adota o IPCA-E, e o
acréscimo de juros de mora nos termos do art. 1o-F da LF no 9.49/97, com
redação dada pela Lei Federal no 11.960/09, o que se encontra em conformidade
com as teses pacificadas pelos Temas no 905 do Superior Tribunal de Justiça e no
810 do Supremo Tribunal Federal.
Diante do exposto, pelo meu voto, entendo pela
MANUTENÇÃO da decisão colegiada de fls. 33/36, aclarada à fls. 73/75, não
sendo o caso de adequação ao Tema no 810 do STF, nem mesmo ao Tema no
905 do STJ.
Retornem os autos à Presidência da Seção de Direito
Público para exame da admissibilidade dos recursos especial e extraordinário.
PAULO GALIZIA
Relator